Tribunal: TJDFT
Processo: 0047366-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
1) Se o órgão julgador reconheceu a nulidade do auto de infração pela não caracterização de fraude ao transporte público, independentemente da constitucionalidade da lei distrital, conforme sedimentado pelo STF no julgamento do recurso paradigma, não se verifica a hipótese de novo julgamento.
2) O fato de a Lei distrital 239/92 proteger a higidez do transporte público coletivo – diferentemente do Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu artigo 231, VIII, busca a segurança no trânsito – apenas reforça a tese de que, sem caracterização da fraude, o auto de infração não pode ter como base o seu art. 28.
3) Negado provimento ao recurso.